Tribunal: TJPA
Processo: 0814822-97.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814822-97.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: WALTER CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos administrativos temporários firmados com o autor, auxiliar administrativo vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, e condenou o ente público ao pagamento de FGTS referente aos últimos cinco anos, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias para função de natureza permanente configuram desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece o concurso público como regra, sendo a contratação temporária hipótese excepcional e de interpretação restritiva.

4.

A sucessão de contratos temporários, sem solução de continuidade e para o exercício de função administrativa ordinária, evidencia a utilização indevida da exceção constitucional para suprir necessidade permanente.

5.

A função de auxiliar administrativo possui natureza contínua e estrutural, incompatível com a transitoriedade exigida para contratações temporárias.

6.

A limitação formal de prazo em contratos isolados não afasta o desvirtuamento quando há reiterações sucessivas para a mesma função.

7.

O contexto pandêmico não justifica a totalidade do vínculo, iniciado antes da pandemia e prolongado além de situação emergencial, sem demonstração de atividade excepcional.

8.

A nulidade da contratação por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal impõe o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme entendimento vinculante do STF.

9.

A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 visa evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

10.

Os critérios de correção monetária e juros adotados na sentença observam o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária reiterada para exercício de função permanente configura desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal e implica nulidade do vínculo.

2.

Declarada a nulidade da contratação sem concurso público, é devido o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

A sucessão formal de contratos por prazo determinado não afasta a ilegalidade quando demonstrada a continuidade material da prestação em atividade permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478 (Tema 191); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, Tema 810 da repercussão geral.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS referente aos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos ali fixados.

Historiando os fatos, WALTER CONCEIÇÃO DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Parauapebas na função de Auxiliar Administrativo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, mediante sucessivos contratos temporários firmados sob o fundamento de excepcional interesse público.

Sustentou que fora inicialmente contratado em 05/11/2019, tendo o vínculo se estendido até 17/03/2023, por meio dos contratos nº 53681, nº 56340 e nº 64657, havendo sucessivas renovações que desvirtuaram a natureza transitória da contratação. Asseverou que a contratação violou o art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, por ausência de concurso público e por descaracterização da excepcionalidade exigida pelo inciso IX do mesmo dispositivo.

Ao final, requereu a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do Município ao pagamento dos valores de FGTS relativos ao período laborado, com incidência de correção monetária e juros, além da condenação em honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

a) Declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

b) Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021. Após, esse período a correção monetária e juros de mora (taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

c) Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

d) CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).
e) Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ).

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, a legalidade das contratações temporárias firmadas com o recorrido, defendendo a inexistência de nulidade. Argumenta que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, possuindo eficácia limitada, a exigir regulamentação infraconstitucional. Nesse contexto, afirma que o Município editou a Lei Municipal nº 4.249/2002, a qual estabelece, de forma objetiva, as hipóteses autorizadoras da contratação temporária, inclusive para suprimento de pessoal especializado nas áreas de saúde, assistência social e correlatas, quando houver necessidade emergencial e transitória.

Aduz que os contratos celebrados com o apelado observaram rigorosamente os requisitos legais, porquanto firmados por prazo determinado, com objeto específico e motivação administrativa idônea, especialmente no contexto do período pandêmico, compreendido entre 05/11/2019 e 17/03/2023, envolvendo os contratos nº 53681, nº 56340 e nº 64657. Sustenta que cada vínculo contratual possui termo inicial e final próprio, não havendo unicidade contratual nem prorrogações sucessivas irregulares, asseverando que nenhum dos contratos ultrapassou o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação municipal.

Defende a higidez jurídica dos contratos administrativos firmados, afirmando que a contratação temporária constitui exceção constitucional expressamente prevista, não se podendo aplicar, ao regime jurídico-administrativo, institutos próprios do Direito do Trabalho, como a presunção de continuidade do vínculo.

Alega, outrossim, que a relação jurídica mantida entre as partes é de natureza administrativa, regida por legislação municipal específica, não se submetendo ao regime celetista, razão pela qual não haveria direito ao FGTS em caso de contrato válido.

Subsidiariamente, suscita questões atinentes à atualização monetária e aos juros de mora, defendendo a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou, após dezembro de 2021, a incidência da Taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como menciona o julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal no tocante aos índices de atualização.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação de cobrança de FGTS.

Em contrarrazões, Walter Conceição dos Santos pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que laborou por quase quatro anos ininterruptos na função de Auxiliar Administrativo, desempenhando atividades de natureza permanente e essencial, circunstância que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, entendendo correta a sentença que declarou a nulidade dos contratos e determinou o pagamento do FGTS relativo aos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município De Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade dos contratos administrativos temporários firmados entre as partes e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, devidamente atualizados.

Em suas razões recursais, a Municipalidade sustenta, em síntese: (i) a legalidade das contratações temporárias; (ii) a inexistência de nulidade, porquanto cada contrato teria prazo determinado e autonomia própria, inexistindo prorrogações sucessivas irregulares; (iii) a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ante a natureza administrativa do vínculo; (iv) a higidez jurídica dos contratos administrativos e a impossibilidade de se reconhecer unicidade contratual à luz de institutos trabalhistas; e (v) a necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, com observância da Taxa Referencial (TR) e, posteriormente, da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a demanda.

Superado o juízo de admissibilidade — já reconhecido — passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta a desate cinge-se à verificação da validade, ou não, das contratações temporárias firmadas entre o Município de Parauapebas e o recorrido, bem como à consequente existência do direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando declarada a nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição da República de 1988, em seu art. 37, inciso II, consagra como regra basilar da Administração Pública o princípio do concurso público, erigindo-o à condição de garantia institucional da moralidade, impessoalidade e isonomia no acesso aos cargos e empregos públicos. A exceção prevista no inciso IX do mesmo dispositivo — contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público — constitui hipótese de interpretação restritiva, sob pena de se converter o excepcional em ordinário, esvaziando-se o núcleo normativo da regra constitucional.

O Município sustenta que as contratações do recorrido observaram os requisitos constitucionais e a disciplina da Lei Municipal nº 4.249/2002, especialmente por se tratar de suprimento de pessoal na área da saúde, inclusive durante o período pandêmico. Todavia, a análise detida do conjunto fático delineado nos autos revela que o recorrido foi contratado inicialmente em 05/11/2019, tendo permanecido em atividade até 17/03/2023, exercendo a função de Auxiliar Administrativo, mediante sucessivos contratos (nº 53681, nº 56340 e nº 64657), que, embora formalmente distintos, sucederam-se sem solução de continuidade substancial.

Ainda que cada instrumento contratual possuísse termo inicial e final próprios, o que se verifica, sob a ótica material — que deve prevalecer sobre a forma quando se trata de controle de constitucionalidade de atos administrativos — é a manutenção prolongada do recorrido em função de natureza ordinária, permanente e estrutural da Administração Pública. A atividade de Auxiliar Administrativo, por sua própria essência, não ostenta caráter transitório, emergencial ou excepcional, constituindo função inerente à rotina administrativa do ente municipal.

O argumento de que os contratos, isoladamente considerados, não ultrapassaram o limite de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação municipal não se revela suficiente para afastar o desvirtuamento do instituto. Isso porque a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a sucessiva renovação ou recontratação para o exercício de funções permanentes configura burla à exigência constitucional do concurso público. A excepcionalidade não se presume; deve ser concreta, específica e delimitada no tempo, sob pena de nulidade.

A invocação do contexto pandêmico igualmente não se sustenta, pois, além de a contratação ter se iniciado em novembro de 2019 — período anterior ao reconhecimento formal da pandemia no Brasil —, a permanência do vínculo até março de 2023 extrapola, em muito, qualquer situação emergencial transitória que pudesse justificar a excepcionalidade. Ademais, não há demonstração específica de que as atividades desempenhadas pelo recorrido estivessem diretamente vinculadas a ações extraordinárias de enfrentamento à COVID-19, sendo incontroverso que se tratava de função administrativa ordinária.

Quanto à alegação de que não se poderia aplicar ao regime jurídico-administrativo a noção de unicidade contratual própria do Direito do Trabalho, cumpre esclarecer que o reconhecimento do desvirtuamento não decorre da transposição acrítica de institutos celetistas, mas da interpretação teleológica do art. 37, IX, da Constituição Federal. O que se examina não é a continuidade contratual sob perspectiva trabalhista, mas a existência de fraude ao modelo constitucional de provimento de cargos públicos. A sucessão de contratos para a mesma função, sem demonstração concreta de excepcionalidade, evidencia a utilização reiterada do mecanismo temporário como forma de suprir necessidade permanente, em afronta direta à Constituição.

No que tange à inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a tese recursal igualmente não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.478 (Tema 191) e nº 705.140 (Tema 308), fixou entendimento vinculante no sentido de que, declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso público, subsiste ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS e ao saldo de salário, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. A natureza administrativa do vínculo não constitui óbice ao reconhecimento do direito fundiário quando a contratação se revela nula por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Assim, uma vez reconhecido — como corretamente o fez a sentença — que houve desvirtuamento da contratação temporária, impõe-se a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assegurando-se ao recorrido o direito aos depósitos de FGTS relativos ao período declarado nulo, limitados aos últimos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação, nos termos fixados pelo juízo de origem.

No que concerne aos consectários legais, a sentença observou rigorosamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral, determinando a aplicação dos índices ali definidos para as verbas anteriores a 09/12/2021 e, a partir dessa data, a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Tal critério encontra-se em consonância com a jurisprudência atual e com o regime jurídico das condenações impostas à Fazenda Pública, inexistindo qualquer reparo a ser feito.

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, mostra-se adequada diante da iliquidez da condenação, não havendo insurgência específica capaz de infirmar esse ponto.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto aos critérios de correção monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais, porquanto em perfeita consonância com a Constituição da República e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2026